Tribunal: TJSP
Processo: 2267986-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução baseada em nota promissória - Pretensão da credora em realizar pesquisa de ativos financeiros em nome da executada no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha - A intervenção do Judiciário é medida excepcional e que, diante de anteriores buscas infrutíferas, se impõe ao caso - Se por um lado vigora o princípio da menor onerosidade ao executado, segundo o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução baseada em nota promissória - Pretensão da credora em realizar pesquisa de ativos financeiros em nome da executada no sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha - A intervenção do Judiciário é medida excepcional e que, diante de anteriores buscas infrutíferas, se impõe ao caso - Se por um lado vigora o princípio da menor onerosidade ao executado, segundo o qual a execução deve prosseguir pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), por outro lado também se deve atender ao princípio da máxima efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito titularizado pela exequente - Decisão reformada - Recurso provido para admitir a realização de nova penhora pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo máximo de trinta dias, em nome da executada.